Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-31.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REGINA MARIA AMANCIO
Órgão julgador: RECORRENTE: REGINA MARIA AMANCIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600229-31.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600229-31.2020.6.16.0041
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600229-
31.2020.6.16.0041, (DRAP - 0600225-91.2020.6.16.0041), que presente a causa de inelegibilidade do
artigo 1º, inciso I, alínea e, número 4, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação dada pela LC
135/2010, acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral e, consequentemente, indeferiu o
pedido de registro de candidatura de Regina Maria Amâncio para concorrer ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais 2020 em Londrina/PR, pelo pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(28 - PRTB). (indeferimento do registro da candidatura da Requerente, em razão dela já ter sido
condenada por crime eleitoral, para o qual a lei comina pena privativa de liberdade, estando, assim,
presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, 4 da LC 64/90 (ID 17453120, instruído com o
extrato de ID 17453123) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REGINA MARIA AMANCIO (RECORRENTE)
RODOLFO CARLOS DIEHL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19431
116
14/11/2020 16:01 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.120
RECURSO ELEITORAL 0600229-31.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: REGINA MARIA AMANCIO
- OAB/PR62967
ADVOGADO: RODOLFO CARLOS DIEHL
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. ALÍNEA “E” DO INCISO I DO ART. 1º DA
LEI DAS INELEGIBILIDADES. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. INELEGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.
A alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 incide
para condenações criminais, transitadas em julgado, relativas aos
crimes enumerados na supracitada alínea.
A inelegibilidade prevista na alínea ‘e’ do inciso ’ I’ deste artigo, é
afastada quando o crime praticado pelo indivíduo for de menor
potencial ofensivo.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 19431116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416012012200000018817942
Número do documento: 20111416012012200000018817942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REGINA MARIA AMÂNCIO em
face de sentença proferida pela 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou
improcedente o pedido de registro de candidatura da recorrente, em razão da incidência
da causa de inelegibilidade descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 4, da LC
64/90.
Em suas razões recursais (ID 12978466) a recorrente aduz que o
indeferimento de registro por inelegibilidade não se aplica ao seu caso, visto que o
crime praticado foi o de calúnia, tratando-se portanto de crime de ação penal privada e
de menor potencial ofensivo.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando a sentença
recorrida, a fim de que seja declarada a sua elegibilidade.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 12978766)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, considerando que existe condenação criminal nos
moldes descritos na Lei das Inelegibilidades. (ID 18060066)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
Num. 19431116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416012012200000018817942
Número do documento: 20111416012012200000018817942

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Incluído pela Lei Complementar
nº 135/2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

Alega o impugnante, Ministério Público Eleitoral, que a candidata
impugnada sofreu de condenação criminal proferida nos pelo juízo da 157ª Zona
Londrina, nos autos nº 9626-29.2008.6.16.0157, com incurso nas sanções dos arts. 324
e 325, c/c 327, inciso III, do Código Eleitoral, à pena de 1 ano, 4 meses de detenção.
A condenação criminal foi extinta pela prescrição da pretensão executória
do Estado, por decisão proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, em
18/06/2014.
Aduz o Recorrente que, os delitos descritos nos arts. 324 e 325 do CE, são
crimes de menor potencial ofensivo, uma vez que as penas máximas não superam 2
(dois) anos, assim, incidiria, exceção contida no art. 1º § 4º, da LC nº 64/90.
Vejamos o que diz a Legislação sobre o tema:
Lei nº 9.099/95
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Lei 64//90

“art. 1º [...]
§ 4º A inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos
crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem
aos crimes de ação penal privada.”

Da simples leitura dos dispositivos acima citados, a inelegibilidade prevista
na alínea ‘e’ do inciso ’ I’ do art. 1º da Lei 64/90, é afastada quando o crime praticado
pelo indivíduo tenha como pena máxima não superior a 2 (dois) anos.
Num. 19431116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416012012200000018817942
Número do documento: 20111416012012200000018817942

Na espécie, os delitos descritos nos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral tem
como pena máxima o limite de 2 anos e 1 ano respectivamente, o que por si só, já faz
incidir a exceção descrita no art. 1º § 4º, da LC nº 64/90.
O Colendo Tribunal Superior tem julgados que afirmam as duas premissas
que inauguram este tópico, que reproduzo:

“Eleições 2012. Registro. Vereador. Indeferimento. Condenação criminal. Arts. 289,
350 e 354 do Código Eleitoral. Inelegibilidade. Art. 1º, inciso I, alínea e, item 4, da
LC nº 64/90. Incidência.
1. A conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos não
afasta a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90,
porquanto a lei estabelece como requisito da inelegibilidade a condenação por
crime que preveja cominação de pena privativa de liberdade.
2. A definição do crime como de menor potencial ofensivo leva em conta o limite
máximo da pena previsto em lei.
Agravo a que se nega provimento”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36440, Acórdão de
14/02/2013, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE –
Diário de justiça eletrônico, Tomo 056, Data 22/03/2013, Página 27)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ARTS. 1º, I, E, 1,
E § 4º, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. CRIME DE MENOR POTENCIAL
OFENSIVO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 1º, § 4º, da LC 64/90 exclui a incidência da inelegibilidade disposta no art.
1º, I, e, da referida lei complementar em relação aos crimes culposos e àqueles
definidos em lei como de menor potencial ofensivo, bem como aos crimes de ação
penal privada.
2. Considerando que o crime pelo qual o agravado foi condenado é de menor
potencial ofensivo, cuja pena máxima é de dois anos de detenção, a teor do art. 61
da Lei 9.099/95, não há falar na inelegibilidade do art. 1º, I, e, 1, da LC 64/90 no
caso dos autos.
3. Agravo regimental não provido”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 9209, Acórdão de 29/11/2012,
Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: PSESS – Publicado em
Sessão, Data 29/11/2012)

Em conclusão, os delitos de Calunia e Difamação, descritos nos arts. 324 e
325 do Código Eleitoral, são crimes com pena máxima imposta não superior a 2 (dois)
Num. 19431116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416012012200000018817942
Número do documento: 20111416012012200000018817942

anos, desta forma, entendo que o critério adotado pelo legislador para a incidência da
inelegibilidade foi o quantum máximo da pena a ser aplicada em razão da prática do
delito, desta forma, entendo que fatos praticados pela candidata estão abrangidos pelas
exceções descrita no § 4º, do art. 1º, da LC nº 64/90.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito DOU
PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral, para reformar a sentença de 1º graus e deferir o
registro de candidatura de REGINA MARIA AMÂNCIO para concorrer ao cargo de
vereadora.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600229-31.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: REGINA MARIA AMANCIO - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODOLFO CARLOS DIEHL - PR62967 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19431116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/11/2020 16:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416012012200000018817942
Número do documento: 20111416012012200000018817942